Tribunal: TJSP
Processo: 2347641-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inocorrência – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.